Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732640-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA FERNANDA CHAUL NASCIMENTO REBELLO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada (ID 49880163), interposto por FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA SCANAVINI E MARIA FERNANDA CHAUL SCANAVINI DE SOUZA em face da HURB TECHNOLOGIES S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer número 0728524-88.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela para determinar que a Ré emita as passagens aéreas e disponibilize as reservas dos hotéis constantes no pacote de viagens adquirido, nas cidades da GRÉCIA (ATENAS E SANTORINI), conforme pacote contratado, nas datas indicadas pela quarta vez 01/10/2023; 05/10/2023 ou 16/10/2023, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente, nos seguintes termos (ID 164688057 na origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA SCANAVINI e MARIA FERNANDA CHAUL SCANAVINI DE SOUZA em desfavor do HURB TECHNOLOGIES S.A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para “compelir a requerida emita as passagens aéreas e disponibilize as reservas dos hotéis constantes no pacote de viagens adquirido, nas cidades da GRÉCIA (ATENAS E SANTORINI), conforme pacote contratado, nas datas indicadas pela quarta vez 01/10/2023; 05/10/2023 ou 16/10/2023, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente;”. Narra, em suma, que adquiriram pacotes de viagem com destino a GRÉCIA denominado “Pacote Atenas + Santorini“, em 19/03/2021, número do pedido 7139019, com saída de São Paulo, e a requerida vem sendo recusado o embarque no período de outubro de 2023. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é questionável. No momento em que os autores compraram as viagens, tinham amplo conhecimento da impossibilidade de embarque, pois naquele momento (19.03.2021) estávamos em período de restrição de movimentação de pessoas. Vivíamos num caos sem precedentes e os autores enxergaram uma oportunidade de fazer um bom negócio. Não houve a demonstração nos autos da existência de algum documento ou manifestação no sentido de autorizar o embarque para o mês de outubro de 2023. Houve um pedido (doc. de ID 164671413 - Pág. 1), mas o preenchimento de formulário, não é garantia de embarque, tanto que houve uma resposta para a indicação de novos períodos (doc. de ID 164671441 - Pág. 1). Assim, é forçoso reconhecer que as partes estão ligadas por meio de um contrato de prestação de serviços, onde a data do embarque ainda não foi fixada e a parte tem até o final de 2024 para cumprir com a obrigação, conforme demonstra parte do folder juntado a inicial (doc. de ID 164669471 - Pág. 4). A parte autora foi atraído pelo baixo custo das passagens, ao passo que a requerida tem a obrigação de alocá-la num dos assentos promocionais num determinado prazo. Nada obsta o pedido de desfazimento do vínculo. As partes devem observar o comportamento da boa-fé ao longo de todo o contrato. A parte autora aceitou os riscos da volatilidade do período do embarque em prol de um pagamento muito abaixo do praticado no mercado. Registro, ainda, que a parte comprou um Pacote de Viagem Toscana (Florença + Pisa + Siena + Pienza) - 2022 e 2023, que é o motivo do processo no 0712450-56.2023.8.07.0001, junto a 22a Vara Cível de Brasília e comprou outro com destino à Orlando. Ou seja, a parte aceitou a volatilidade das propostas. Desta forma, não pode exigir no presente momento o embarque para o mês que entende cabível. Outrossim, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. Os Agravantes opuseram embargos de declaração (ID 1655276163 na origem), improvidos (ID 165377337 na origem). Em síntese, os Agravantes alegam em suas razões recursais que adquiriam junto à Agravada um pacote de viagem Internacional para a Grécia (Pacote Atenas + Santorini) com validade até novembro de 2023, na modalidade de agendamento flexível e cujo início deveria ser marcado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data indicada. Asseveram que a empresa agravada não cumpriu com o prometido, sob a alegação de indisponibilidade de tarifário promocional. Os Agravantes requerem antecipação dos efeitos da tutela para ser a Agravada compelida a assegurar-lhes a realização da viagem dentro do prazo do pacote. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo das custas recursais realizado (ID 49880168). Recebo o recurso. Da antecipação dos efeitos da tutela A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso, julgo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória. Inicialmente, verifico que o ajuste entabulado entre as partes diz respeito à contratação de pacote de viagem com data flexível, onde os consumidores pagam pelo serviço de forma adiantada e sugerem datas para a realização da viagem, dentro de um período de validade. A fornecedora, por sua vez, compromete-se a adquirir passagens e hospedagens em preços promocionais no período de validade do “voucher”, preferencialmente nas datas sugeridas. Oferece o serviço com preços mais baixos que os padrões de mercado, ao tempo em que não se compromete com a realização da viagem em data fixa. Caso a fornecedora não tenha sucesso na obtenção dos dias selecionados, ela entra em contato com os consumidores, com até 45 dias de antecedência da primeira data marcada, para oferecer uma nova opção, em data próxima às sugeridas. Tais critérios foram livremente ajustados e aderidos pelas partes. Até a confirmação do voo, inclusive, os consumidores podem cancelar o pacote sem custo e receber a restituição do valor pago em espécie ou por meio de créditos junto à fornecedora. Nesse contexto, tem-se que a obrigação assumida pela fornecedora só é cumprida quando ela encontra passagens e hospedagem a preços inferiores ao cobrados dos seus clientes, ainda que em dia diverso do sugerido. Caso contrário, ela adia o adimplemento da prestação sem qualquer tipo de penalidade para si e sem garantia de que a viagem será concretizada no novo prazo. Na oferta, não há nenhuma garantia de que a viagem será concretizada no período de contratação e o período de validade do voucher é apenas para o consumidor, que deve escolher datas dentro dessa janela de tempo, o que foi feito por quatro ocasiões. Diante da narrativa da parte Agravante, entendo que, muito embora urjam no desiderato de empreender à viagem, na estreita via do presente instrumento, não é possível identificar a alegada prática abusiva, ante as informações trazidas aos autos, uma vez que as informações prestadas demandam maior verticalização, de modo a se sujeitar minimamente ao contraditório para que se possa vislumbrar eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora. Além disso, o voucher adquirido pelos Agravantes está dentro do prazo de validade, que é até outubro de 2023, sendo que até essa data é dado aos consumidores buscarem novas datas e à fornecedora, voos e hospedagens que atendam aos consumidores. Por fim, não identifico a presença de risco de dano a ponto de ser a Agravada liminarmente impelida a oferecer as viagens pretendidas. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e se intimem. Brasília, 15 de agosto de 2023 17:10:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador